Tribunal: TCU
Processo: 036.682/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que que apreciou embargos de declaração, rejeitados no mérito, em face de decisão que aplicou penalidades aos responsáveis em razão de irregularidades identificadas em licitações conduzidas pela Petrobras na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos por MPE Montagens e Projetos Especiais S.A. ao Acórdão 388/2023-TCU-Plenário , por meio do qual o TCU rejeitou embargos de declaração opostos ao Acórdão 865/2022-TCU-Plenário , decisão em que houve negativa de provimento a pedido de reexame anteriormente interposto contra o Acórdão 82/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno/TCU, conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar à embargante que a oposição de novos embargos com caráter meramente protelatório implicará o recebimento de futuras impugnações a esse título como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 287, § 6o, do Regimento Interno/TCU, e poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil; e 9.3. enviar cópia deste acórdão ao embargante e aos seus representantes legalmente constituídos.